Tribunal: TJMMG
Processo: 2000639-48.2023.9.13.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000639-48.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 14/09/2023 Publicação: 28/09/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO OU MULTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR – INSTITUTO INCOMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES ATINENTES AO MILITAR E À VIDA MILITAR – A LEI FEDERAL N. 9.174/98, QUE TRATA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, LIMITOU-SE A ALTERAR O CÓDIGO PENAL, NÃO ALCANÇANDO OS CRIMES MILITARES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante André Rodrigues Fernandes e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Cb PM André Rodrigues Fernandes, em face da r. decisão de 1º grau de jurisdição que indeferiu seu pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em sua inicial, o agravante informou que foi condenado nos Autos n. 2000573-76.2020.9.13.0003, que tramitaram na 4ª AJME, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 305, combinado com o artigo 70, alínea “g”, ambos do Código Penal Militar (evento 157 dos autos correlatos); que sua condenação foi parcialmente reformada em 2ª instância, apenas para reduzir a sanção, resultando na reprimenda final de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto (evento 22 dos autos de 2ª instância); e que ocorreu o trânsito em julgado em 30/03/2023, para o Ministério Público, e em 11/04/2023, para o réu. Disse que requereu ao juiz da execução a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou prestação de serviços à comunidade, o que, após manifestação contrária do Ministério Público, foi indeferido pelo juízo primevo ao fundamento de que o acórdão condenatório foi claro quanto à reprimenda e ao regime de cumprimento, sendo certo que o crime capitulado no artigo 305 do CPM ofende TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 diretamente o princípio basilar da disciplina militar e da moralidade pública, não se mostrando razoável a substituição pretendida pela defesa. Inconformada com a aludida decisão, a defesa do réu interpôs agravo em execução, nos termos do artigo 197 da LEP. Em suas razões recursais, o agravante alega que não há suporte legal para a denegação de tal benesse, uma vez que ele sequer foi considerado reincidente, tampouco há registro de outras condenações em seu desfavor. Disse que, pelo quantum da pena aplicada, o regime de cumprimento adequado seria o aberto, entretanto foi-lhe determinado ilegalmente o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, notadamente mais gravoso. Disse, ainda, que o acórdão que o condenou pelo delito do artigo 305 do CPM foi omisso quanto à substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos, motivo pelo qual tal questão passa a ser de competência única e exclusiva do juízo da execução penal, nos termos da LEP vigente. Colacionou diversas jurisprudenciais sobre o tema em análise. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente agravo, “para o fim especial de desconstituir-se a decisão atacada, deferindo-se ao agravante a substituição da pena corporal advinda do processo crime n.º 2000573-76.2020.9.13.0003, pela restritiva de direitos.”. O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do presente agravo, sob o fundamento de que não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade imposta ao agravante pela pena restritiva de direitos, consoante os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários atinentes à matéria. Afirmou que a inaplicabilidade do artigo 44 do Código Penal Comum aos crimes cometidos no âmbito castrense foi fundamentada pelo Supremo Tribunal Federal no fato de o próprio Código Penal Militar ter tratado de disciplinar as hipóteses de substituição de penas no seu artigo 59, bem como por não se aplicar a Lei n. 9.174/98 na seara militar, tendo em vista que esta se limitou a alterar apenas o texto penal comum. Disse que, “mesmo que fosse possível a aplicação do artigo 44 do Código Penal Comum na Justiça Castrense, não se verifica, no caso em análise, o cumprimento de todos os requisitos previstos no citado dispositivo legal (fls. 08), considerando que, apesar de o agravante satisfazer as exigências dos incisos I e II do artigo 44 do CP, ele não reúne condições necessárias para se amoldar, também, à previsão do inciso II.” Por fim, destacou a gravidade do crime cometido pelo agravante, uma vez que originado na corrupção e na “descredibilidade” de um agente público que, na verdade, tinha o dever de reprimir a prática de um delito tão preocupante no seio social. Ao final, reiterou que o presente agravo em execução deve ser desprovido. A e. Procuradora de Justiça atuante nesta E. Corte opinou pelo desprovimento do presente recurso. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos para sua admissibilidade. Após detida análise da matéria, entendo que a pretensão do agravante não merece ser acolhida. Conforme relatado, o Cb PM André Rodrigues Fernandes, ora agravante, foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 305, combinado com o artigo 70, alínea “g”, ambos do Código Penal Militar. Conforme salientou o Ministério Público, em suas razões recursais, da análise da legislação penal e processual penal militar, constata-se que não há previsão sobre a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito ou multa. Nesse sentido, verifica-se que é firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal Militar (STM) acerca da inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal Comum, por analogia, na Justiça Castrense. Por oportuno, trago à colação a seguinte jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal: COMPETÊNCIA – PENSÃO MILITAR – ESTELIONATO. Surge a competência da Justiça Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no âmbito da administração militar. PENA – PROCESSO PENAL MILITAR – SUBSTITUIÇÃO – ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos – precedentes: recurso extraordinário n. 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus n. 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus n. 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia. (STF - HC 127199, Primeira Turma, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento realizado em 25/04/2017, acórdão publicado no DJe em 11/05/2017) No mesmo sentido é o entendimento do STM. Veja-se: “EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DPU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 315 C/C ART. 311 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. ESTADO DE NECESSIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. I - É inaplicável o instituto da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos previsto no art. 44 do Código Penal comum no âmbito da Justiça Militar da União, por ausência de previsão legal no diploma penal castrense. Precedentes. Preliminar rejeitada. Unanimidade. [...] (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL n. 7000288- 64.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 FERREIRA. Data de Julgamento: 16/03/2023, Data de Publicação: 30/03/2023).” EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DPU. FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347 DO CP COMUM), CONSUNÇÃO DE MUNIÇÃO (ART. 265 DO CPM) E DANO (ART. 259 DO CPM). PRELIMINARES. PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO. DECLARADA DE OFÍCIO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONSUMO DE MUNIÇÃO. CRIME DE DANO. PRESCRITO. EXECUÇÃO. FORMA LIVRE. INEXISTÊNCIA DE CONSUNÇÃO. APELO PROVIDO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DEFENSIVA. LEI N° 9.099/95. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICÁVEIS. BASE PRINCIPIOLÓGICA DA JMU. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÕES POR MAIORIA. [...] No art. 55 do CPM, não há a previsão de penas restritivas de direitos. Como nesse dispositivo as modalidades de sanções constam expressamente, a aplicação do CP comum torna-se descabida. 9. Apelação defensiva improcedente. Recurso da Acusação provido. Decisões por maioria (STM – Apelação Criminal n. 7000042-68.2022.7.00.0000 – Relator: Marco Antônio de Farias, Data de Julgamento: 09/06/2022; Data de Publicação: 04/08/2022). Conforme salientou a eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, ainda que fosse possível a aplicação do art. 44 do Código Penal Comum na Justiça Castrense, no presente caso, não haveria o cumprimento de todos os requisitos previstos no citado dispositivo legal: Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. No processo de execução em comento, embora o agravante atenda aos requisitos elencados pelos incisos I e II do art. 44, ele não reúne as condições necessárias previstas no inciso III do mesmo artigo. Da análise da sentença condenatória, verifica-se que, ainda na primeira instância, foram reconhecidas 8 (oito) circunstâncias desfavoráveis na primeira fase do cálculo, entre estas estão a personalidade do condenado, a gravidade do crime cometido, a insensibilidade no cometimento do delito, entre outros. Ainda que em sede de recurso de apelação a pena imposta tenha sido diminuída, apenas a circunstância judicial “meios empregados para a execução do delito”, anteriormente reconhecida como desfavorável, foi reformada na primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se, portanto, as demais circunstâncias. Desse modo, entendo que a decisão que indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser mantida em seus exatos termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso, mantendo, assim, a decisão de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de setembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator